Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA. URETEROPLASTIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ISONOMIA. FILA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. PRAZO DE 100 DIAS. RAZOABILIDADE. GESTÃO PÚBLICA. SISTEMA DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. CREDOR E DEVEDOR. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal com vistas a realização de cirurgia de ureteroplastia. 1.1. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a fornecer à parte autora a cirurgia no prazo de 100 dias. A magistrada deixou de condenar o réu no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal. 1.2. O autor requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado na realização da cirurgia no prazo de 10 dias úteis e requer a condenação do ente público no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem de tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde.

3. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 3.1. A atuação do Judiciário não deve ser apartada da realidade. Ao contrário, deve ser conduzida com responsabilidade com vistas a efetivar a justiça, incidindo apenas nos casos de total omissão do Poder Público em efetivar os direitos fundamentais e a garantia ao mínimo existencial sem olvidar-se da necessidade de discussão da noção de bem comum. 3.2. A concretização do direito à saúde individualmente considerado não pode ser viabilizada em detrimento da gestão coletiva do direito à saúde. Nesse contexto, deve ser levado em consideração o quadro fático e as especificidades do caso concreto a fim de se viabilizar a efetivação do princípio da isonomia, consistente na prestação universal da pretensão exigida considerando-se a real possibilidade do Estado de lidar com os recursos existentes. 3.3. Garantir o acesso ao sistema de saúde daqueles que se socorrem ao judiciário nem sempre se mostra a medida mais justa frente àqueles que aguardam sua vez na fila de espera, às vezes com quadros mais gravosos. Assim, não pode o Judiciário, sem qualquer critério de aferição, alterar a ordem de prioridade de internação.

4. Os laudos médicos acostados aos autos apontam não haver risco de vida imediato, em que pese a situação deva ser resolvida com “certa urgência”. 4.1. O prazo de 100 dias para realização da cirurgia fixado na sentença mostra-se razoável para o caso em questão. Assim preserva-se o direito à saúde individualmente considerado e minimiza-se o impacto na gestão coletiva do direito à saúde.

5. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5.1. A despeito do argumento da parte apelante acerca da autonomia conferida as Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 5.2. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor.

6. Precedente: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 3/3/2021).

7. Apelo improvido.